Tribunal: TJBA
Processo: 8074312-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074312-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE FONTES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E OUTRAS VERBAS.
LEGISLAÇÃO ESTADUAL PRÓPRIA
.
AUTONOMIA FEDERATIVA
. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO TEMA 163 DO STF. TUTELA DE EVIDÊNCIA. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE MEDIDAS
LIMINARES SATISFATIVAS
CONTRA O PODER PÚBLICO. ART. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO DE DANO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.
PERICULUM IN MORA
REVERSO, CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA
.

1. Recurso manejado contra decisão que, em sede de tutela de evidência, determinou a abstenção do desconto da contribuição previdenciária sobre determinadas verbas remuneratórias.

2. Contribuição previdenciária. Legitimidade da incidência sobre rubricas que possuem natureza incorporável aos proventos de aposentadoria, segundo previsão expressa da Lei Estadual nº 6.677/94.

3. Autonomia legislativa estadual. Arts. 18 e 40 da CF. Organização do Regime Próprio de Previdência (RPPS) no âmbito da legislação estadual, não se aplicando automaticamente a tese firmada no Tema 163 do STF, que se refere ao regime jurídico federal.

4. Vedação de liminar satisfativa. Impossibilidade de concessão de tutela provisória que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

5. Tutela provisória. Ausência de demonstração adequada dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de evidência em favor da parte autora.

6. Risco ao equilíbrio financeiro do FUNPREV. Perigo de dano grave e de difícil reparação evidenciado pela potencial redução da arrecadação previdenciária estadual.

7. Provimento do recurso. Reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela de evidência e restabelecimento do
status quo ante
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8074312-53.2024.8.05.0000
, da Capital, em que figuram como
AGRAVANTE o
ESTADO DA BAHIA
e como
AGRAVADO o
MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE FONTES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.